Tribunal: TJDFT
Processo: 0737965-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737965-93.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A APELADO: ESPÓLIO DE HAROLDO ANTONIO ANTUNES FILHO REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA D ASSUNCAO ANTUNES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela CAIXA SEGURADORA S/A, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 67728904/67012607). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 03 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator